Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença apenas em relação ao valor fixado a título de danos morais.
2 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O autor teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, no dia 23/12/2021, em razão de suposta dívida no valor de R$ 6.209,20. Conforme exposto na sentença, o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude das cobranças. O documento de ID 38527335 comprova a inscrição indevida. Cabível, portanto, indenização a título de danos morais.
3 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1356610, FERNANDO TAVERNARD e Acórdão 1600235, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstancias do caso. Verifica-se que a dívida, no valor de R$ 6.209,20, foi inscrita indevidamente no dia 23/12/2021. Houve comprovação, ainda, de que o autor não conseguiu obter empréstimos em razão da inscrição indevida (ID 38527336). Não houve demonstração de outros desdobramentos decorrentes da inscrição indevida. Tais elementos recomendam a redução da indenização para o valor de R$ 5.000,00, que melhor atende às funções preventiva e compensatória da condenação.
4 – Juros. Correção monetária. Na forma da Súmula 362 do STJ, nas condenações em indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir desde a dada do arbitramento. Os juros de mora devem fluir desde a citação. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 5.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W